Tribunal: TJSP
Processo: 1021262-96.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Erro do banco, que efetuou gravame em virtude de suposto financiamento do veículo quando esse já pertencia ao autor. Baixa do gravame após o ajuizamento da ação. Danos morais. Manutenção do valor da indenização. Recurso desprovido.